Tribunal: TJSP
Processo: 0900146-56.2012.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CHEQUE SUSTADO POR DESACORDO COMERCIAL – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS TERCEIROS ENDOSSATÁRIOS - PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO - Autonomia e abstração dos títulos de crédito, dotados de livre circulação. Aplicação do princípio da inoponibilidade das exceções pessoais a terceiro de boa-fé,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CHEQUE SUSTADO POR DESACORDO COMERCIAL – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS TERCEIROS ENDOSSATÁRIOS - PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO - Autonomia e abstração dos títulos de crédito, dotados de livre circulação. Aplicação do princípio da inoponibilidade das exceções pessoais a terceiro de boa-fé, condição demonstrada na hipótese (Art. 25 da Lei no 7.357/85), restando à autora, após a quitação da dívida, demandar regressivamente contra o endossante originário do título, para arguir qualquer exceção pessoal em relação ao pagamento ora controvertido – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.